Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-77.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DELITO PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE APLICADA.
1. O ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio e autoriza a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de mandado de busca e apreensão, especialmente diante de fundadas razões para a diligência.
2. Aplica-se a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente por ser a mais adequada para o caso, levando-se em consideração a gravidade concreta do ato infracional praticado, passagem pela Vara da Infância e da Juventude e ser o representado usuário de drogas e consumir bebidas alcoólicas.
3. Recurso provido.